Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-20.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001643-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), STEFANY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 709.476.171-67 (VÍTIMA), MABILE FELIX REIMERS NALIN - CPF: 960.891.301-25 (VÍTIMA), WILKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 016.905.641-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO, A FIM DE ABSOLVER WILKER DA SILVA CAMPOS, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETERMINOU AINDA, A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE, CLAUSULADO COM AS CAUTELAS DE PRAXE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVA –
PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – RELATO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA SECUNDAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NO CASO, DIANTE DAS PECULIARIDADES AFERIDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO PROVIDO.

O Direito Penal não opera com dúvidas e conjecturas, sendo necessário acervo probatório coerente e substantivo quanto à materialidade e à autoria para que, em um Estado Democrático de Direito, seja juridicamente possível impor uma condenação. Se as provas produzidas não satisfazem o
standard
probatório mínimo, faz-se imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Wilker da Silva Campos

em

que busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado, com amparo na insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate a pretensão defensiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Wilker da Silva Campos

em

que busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.

Segundo a denúncia, “
(...) no dia 17/12/2018, por volta de 10h59min, no estabelecimento comercial denominado “Reprikids”, localizado na Av. Getulio Vargas, n° 945, bairro Centro Norte, nesta Capital,

o denunciado WILKER, mediante grave ameaça exercida com

simulação de arma de fogo, subtraiu, para si, ‘um relógio, marca Cassio, uma

corrente semijoia; anéis semijoias; um aparelho celular, marca LG; um aparelho

celular, marca Motorola, modelo Moto G6

e um aparelho celular, marca Samsung,

modelo J1’, de propriedade das vítimas Setefany Arruda de Souza, Mabile Feliz

Reimers Nalin

e do referido estabelecimento comercial
” (id.
45681952
, pp. 01/02
).

Nesta instância recursal, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, com amparo na insuficiência probatória.

O recurso demanda provimento.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente certificada, a teor do boletim de ocorrência (id.
45681953, pp. 06/07
) e auto de avaliação indireta (id.
45681957, p. 09), não havendo sido tampouco objeto de insurgência recursal.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, extrai-se que, de fato, não há substrato probatório a evidenciá-la com a precisão e certeza exigíveis ao pronunciamento acusatório, subsistindo dúvida razoável quanto à participação do apelante.

Em seu interrogatório, o recorrente invocou a sua inocência, asseverando, enfaticamente, que assumiu sua responsabilidade penal em relação aos roubos por ele praticados, mas que, no que tange a esta acusação, não teve qualquer envolvimento. Realçou crer que o reconhecimento efetuado pelas vítimas fora realizado sob circunstâncias de desiquilíbrio emocional e pressão, não refletindo a veracidade sobre o episódio em tela (mídia digital, id.
45683959
).

A ofendida
Taynara Freire de Castro
, inquirida em sede judicial, narrou que no dia do fato, após olhar a vitrine, um homem adentrou no estabelecimento e permaneceu por um período observando as câmeras e andando pela loja. Ao atendê-lo, este lhe indagou sobre um carrinho de bebê e lhe questionou o valor, tendo sido informado que seria possível lhe dar um desconto, momento em que o rapaz olhou outro brinquedo e deixou o local, afirmando que voltaria depois. Expôs que, à tarde, o homem aportou ao estabelecimento, momento em que ela foi buscar uma escada para pegar o carrinho de bebê, tendo sido surpreendida, ao retornar, com o autor do fato subtraindo os pertencentes da gerente da loja.

Destacou a vítima que o agente simulou estar armado, colocando a mão por dentro de sua roupa, e que não subtraiu nada que lhe pertencia, mas apenas objetos da outra funcionária e da gerente, além de valores do caixa do estabelecimento, e, por fim, determinou que todas elas fossem para a cozinha, onde permaneceram por algum tempo, enquanto ele foragiu.

Acerca do reconhecimento do apelante, afirmou que a Polícia compareceu no local e
mostrou uma fotografia apenas para a gerente
, que o reconheceu, assim como a funcionária
Stefany
, acrescendo que não esteve na Delegacia de Polícia para reconhecê-lo pessoalmente.
Mostrada a fotografia do acusado, afirmou que não poderia reconhecê-lo e que, na ocasião do fato, o réu usava barba, diferentemente da imagem apresentada
. Ao descrevê-lo, assentou que o
envolvido era alto, moreno claro e trajava boné
(mídia digital, id.
45683959
).

A seu turno, depôs em juízo
Stefany Arruda de Souza
que teria sido a pessoa que
menos viu o acusado na loja
, por ter permanecido no balcão. Declarou que o presenciou anunciar o assalto, subtrair seu aparelho celular e os demais pertences, valendo-se possivelmente de uma faquinha de serra ou um pedaço de pau, que não pode ver. Frisou que ela e
Mabile
puderam reconhecer o réu em sede pré-processual, destacando que
confirma o reconhecimento, inclusive após ver a fotografia do apelante
(mídia digital, id.
45683959
).

A gerente da loja
Mabile Felix Reimers Nalin
, inquirida apenas em sede inquisitiva, afirmou que, naquela data, observou um homem adentrar na loja por volta de 10h30min e orçar um carrinho de bebê, tendo ele em seguida se dirigido até a ela para solicitar um desconto na hipótese de pagamento à vista, com o que ela anuiu. Expôs que ele deixou a loja e retornou às 12h20h, a pretexto de concluir a compra, tendo então anunciado o assalto quando a vendedora foi buscar o objeto. Nada mencionou, no depoimento, sobre a autoria do fato.

Vale destacar que, durante as investigações, foram coletados termos de reconhecimento fotográfico realizado pelas três vítimas (id.
45681954, p. 01; id. 45681954, p. 05; 45681954, p. 08), malgrado tenha
Taynara Freire
afirmado que não teve contato com as fotografias apresentadas pelos policiais.

Há, ainda, termos de reconhecimento pessoal do acusado, subscritos por
Stefany Arruda
e
Mabile Felix
(id.
45681956, pp. 06/07).

Conforme se denota, confere substrato à versão acusatória, basicamente, o depoimento e reconhecimento pessoal de
Stefany Arruda
, que foi confirmado em juízo, subsistindo, como elemento de cognição a corroborá-lo, o reconhecimento realizado por
Mabile Felix
realizado à margem do contraditório.

Referido contexto probatório, todavia, não se evidencia como suficiente à superação do
standard
probatório exigido à sentença condenatória, sobremodo quando contraposto à firme negativa de autoria sustentada pelo réu.

Analisando o encadeamento investigativo, verifica-se que a vítima que empreendeu o reconhecimento foi enfática ao relatar que teve pouco contato com o acusado, somente o observando após o anúncio do assalto e pelo tempo necessário à sua consumação. Por outro lado, a ofendida que o atendeu nas duas ocasiões declarou que não poderia reconhecê-lo, apontando dissemelhanças entre o agente responsável pelo delito e a fotografia do réu que lhe fora apresentada.

Paralelamente, constata-se que o reconhecimento fotográfico do acusado por
Stefany Arruda
não foi realizado imediatamente após o fato, mas apenas 11 (onze) dias depois da sua ocorrência, quando da comunicação do crime às autoridades. Ademais, vê-se que a autoridade policial foi inicialmente direcionada a apontar o acusado como autor pois este, em tese, teria praticado à época outros crimes de roubo valendo-se do mesmo
modus operandi
– a dissimulação (id.
45681955, pp. 01/02).

Convém destacar que, no âmbito da psicologia do testemunho, os
experts
têm apontado, sobre o intervalo de retenção das memórias, que “
o principal efeito (...) é o esquecimento, pois com o passar do tempo a memória tende a perder gradualmente nitidez e riqueza de detalhes (...) Ademais,
esta gradual deterioração da memória em função da passagem do tempo aumenta as chances de ela vir a ser contaminada, seja interna ou externamente, produzindo falsas memórias
” (
in
Avanços científicos em Psicologia do

Testemunho aplicados ao

reconhecimento pessoal e

aos depoimentos forenses. Brasília: Ministério da Justiça; Ipea, 2015, p. 21).

Sob outro enfoque, o réu foi apresentado sozinho para o reconhecimento posterior (
show-up
), após já haver sido identificado por fotografia

(id.
45681956, pp. 06/07)
, técnica em relação a qual “
a literatura científica é uníssona

em não recomendar sua realização, tendo em vista o alto grau de sugestionabilidade envolvido
” (p. 36).

Em adição, foi possível constatar que o acusado foi processado e condenado por crimes de roubo no âmbito das ações penais n. 4126-23.2019.811.0042, n. 4125-38.2019.811.0042 e n. 13763-95.2019.811.0042, tendo em todas elas confessado a autoria sem titubeios, o que corrobora ao depoimento prestado por ele no exercício da autodefesa neste feito.

Desse modo, sem embargo do entendimento do STJ no sentido de que “
as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação legal, e não uma exigência
” (HC 413013/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 27.11.2017), verifica-se que,
no caso
em estima, o reconhecimento não reúne condições necessárias a sustentar, por si só, a condenação do recorrente.

Conclui-se, portanto, que os
elementos probatórios produzidos pelo Estado-acusador se afiguram débeis e controversos, sendo incapazes de satisfazer o ônus probatório correspondente (art. 156, CPP), sobretudo à luz dos elementos contrapostos, que conferem signo de verossimilhança às declarações do apelante.

Nunca é demais ressaltar que o Direito Penal não opera com dúvidas e conjecturas, sendo necessário acervo probatório coerente e substantivo quanto à materialidade e à autoria para que, em um Estado Democrático de Direito, seja juridicamente possível impor uma condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao vertente recurso, a fim de absolver
Wilker da Silva Campos
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente
alvará de soltura
em benefício do recorrente, clausulado com as cautelas de praxe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020